Tribunal: TJBA
Processo: 8062932-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062932-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA BIANCA CHAGAS DE JESUS BATISTA

Advogado(s)
:
JONATHAN SENA MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO AFASTADA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA. PANDEMIA DO COVID-19 QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A MORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 996/STJ. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS DURANTE O PERÍODO DA MORA. JUROS DE OBRA DEVIDOS EM DOBRO. TEMA REPETITIVO 996/STJ. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO – INCC POR OUTRO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. TEMA 1.059/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença. Também deve ser afastada a alegação de deserção, diante da gratuidade de justiça concedida na origem e não revogada, a qual se estende a todas as instâncias.

2. No mérito,
a
controvérsia recursal consiste em definir se o atraso na entrega do imóvel decorreu de culpa da consumidora ou da mora da construtora, analisando-se, em consequência, os efeitos jurídicos do inadimplemento, como multa contratual, substituição do INCC, restituição em dobro, lucros cessantes e danos morais.

3.
Nestes lindes, ressalto, de logo, que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 996, fixou teses no sentido de que o contrato deve prever prazo certo para a entrega do imóvel, desvinculado do financiamento; que o atraso gera presunção de prejuízo, ensejando lucros cessantes; que é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual, e que o INCC deve ser substituído pelo IPCA após a tolerância.

4.
No caso concreto, o prazo final para entrega era fevereiro de 2022, mas o “habite-se” somente foi expedido em novembro de 2022, configurando mora da construtora, sendo abusiva a tentativa de vinculação da entrega ao contrato de financiamento, o qual não representou novação da promessa de compra e venda.

5. Outrossim, a pandemia da Covid-19, por si só, não configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade da construtora, sobretudo porque a atividade da construção civil foi considerada essencial e não houve comprovação de nexo causal direto entre as restrições sanitárias e o atraso de 14 meses além do prazo de tolerância, ônus que incumbia à ré nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o risco do empreendimento não pode ser transferido ao consumidor.

6. No mais,
s
ão devidos lucros cessantes desde o término do prazo contratual acrescido da tolerância até a efetiva entrega do imóvel, presumido o prejuízo do comprador pela privação injusta do bem (Tema 996/STJ), fixados em 0,5% do valor atualizado do contrato ao mês, além da restituição em dobro dos valores pagos a título de juros de obra após a mora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929/STJ.

7. Vale dizer, por importante, que o atraso na entrega do imóvel extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, cujo valor deve ser mantido em patamar razoável e proporcional.

8. No tocante à correção monetária, deve prevalecer o índice mais favorável ao consumidor, impondo-se a substituição do INCC pelo IPCA após o prazo de tolerância, salvo quando aquele se mostrar menos gravoso, entendimento consolidado na tese 1.4 do Tema 996/STJ e reafirmado em diversos precedentes da Corte Superior.

9. Reconhece-se, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo inviável a majoração recursal dos honorários recursais, diante do provimento do apelo, nos termos do Tema 1.059/STJ.

10. Sentença reformada para reconhecer a mora da construtora e impor as consequências contratuais e indenizatórias cabíveis. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062932-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLA BIANCA CHAGAS DE JESUS BATISTA e como apelada JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE DESERÇÃO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .